Tribunal: TJPA
Processo: 0003424-07.2014.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003424-07.2014.8.14.0095

APELANTE: OSVALDO BORCEM BRAGA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CR/88) NÃO CONFIGURADA. ATUAÇÃO DOS POLICIAIS DENTRO DO ESTRITO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES. LEGITIMA DEFESA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003424-07.2014.8.14.0095

APELANTE:
OSVALDO BORCEM BRAGA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
OSVALDO BORCEM BRAGA
, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou improcedente o pedido inicial, cujo dispositivo do
decisum
transcrevo por oportuno:

“(...) Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85 do CPC. Com a ressalva de que a parte foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, de modo que aplicável o disposto no art. 98, §3° do CPC (...)”
.

Inconformado,
OSVALDO BORCEM BRAGA
interpôs recurso de apelação (ID nº 10307258, p. 04/10), sustentando, em suma, a existência de provas da ocorrência de dano moral e estético, ante a ação truculenta e excessiva dos agentes públicos, que culminou com a invalidez do apelante em razão de ter sido alvejado com dois tiros na perna por Investigador de Polícia. Requereu, ao final, o provimento do recurso para condenar o Estado do Pará em danos morais, estéticos e no pensionamento vitalício em favor do recorrente.

No ID n. 10307263,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10492610)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos verifico que o cerne da questão controvertida nos autos gira em torno da ocorrência, ou não, de responsabilidade civil do Estado, capaz de gerar indenização por danos morais e materiais.

Como cediço, em razão da Teoria do Risco Administrativo a responsabilidade do Estado se apresenta como objetiva, nos termos do que dispõe o art. 37, §6º, da CF/88, destarte, independe do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, verificar a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos, senão vejamos:

Art. 37. (omissis).

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por oportuno, trago a lume o posicionamento da doutrina sobre o tema:

“Para concluir, a responsabilidade civil do Estado no Brasil, hoje, está prevista no art. 37.86°, que dispõe: ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’.

Hoje a responsabilidade objetiva é a regra no país, acatada como padrão a teoria do risco administrativo. (...)”

(MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 931)

Insta salientar que o Pretório Excelso também já firmou posicionamento no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a ação. (vide RE 136861 SP e ARE: 951552 AgR/ES).

Faz-se ainda mister ressaltar que a Teoria do Risco Administrativo dispensa a prova de culpa da Administração, todavia permite ao Estado afastar sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal em virtude de fato exclusivo da vítima, caso fortuito, motivo de força maior, ou, ainda, por fato exclusivo de terceiro.

Passando ao caso concreto propriamente dito, o recorrente afirma que seu domicílio foi invadido por policiais civis e militares, e que durante a ação policial, foi alvejado na perna o que lhe causou invalidez permanente.

Ora, como cediço, o domicílio é asilo inviolável, direito constitucionalmente garantido, nos termos do que dispõe o Art. 5º, inciso XI, vejamos:
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ocorre que,
in casu
, a ação policial se deu por meio ordem judicial, conforme Mandado de Busca e Apreensão contido nos autos (Id nº 10307242, p. 11).

Ademais, do arcabouço probatório contido nos autos, em especial pelas narrativas dos policiais que atuaram no fato, contidas na sentença vergastada (ID n. 10307257), tenho que o apelante somente fora atingido por projétil de arma de fogo após ter atingido o braço de um dos agentes públicos (policial), com um terçado, mesmo tendo o policial se identificado como tal, em razão da insistência do recorrente em continuar as agressões ao agente público, atuando, destarte, o policial em legítima defesa de sua integridade física.

Nesse contexto, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não resta configurada a responsabilidade do Estado, pois não vislumbro qualquer excesso por parte dos agentes públicos, os quais realizaram operação a partir de ordem judicial, atuando no estrito cumprimento de suas funções, tendo o apelante sido atingido por projétil de arma de fogo em razão de insistir em agredir policial com o uso de terçado.

No mesmo sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL - ABUSO DE PODER - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CR/88)- DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. Em sede de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade objetiva, bastando que se comprove a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público. Nesse contexto,
não se pode pretender seja imputada responsabilidade civil e consequente dever de indenizar ao Estado de Minas Gerais se o autor não demonstra a conduta arbitrária e excessiva dos policiais militares envolvidos, bem como o dano moral alegado
. No caso dos autos, cumpria ao autor/apelante provar a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que justifica a manutenção da sentença recorrida.

(TJ-MG - AC: 10000220042642001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifo nosso)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais por falecimento do filho/pai dos Autores, durante atuação de policial fora do horário de serviço vítima de roubo – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Legitimidade da Fazenda Pública para figurar no polo passivo da ação -
Responsabilidade objetiva do Estado, ex vi do artigo 37, parágrafo 6º, da Carta Magna – Exclusão - Culpa exclusiva da vítima – Policial agiu em legítima defesa - Improcedência da ação mantida. Recurso improvido
.

(TJ-SP - AC: 10219303920168260053 SP 1021930-39.2016.8.26.0053, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 06/10/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/10/2022) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO EM ATUAÇÃO POLICIAL, DECORRENDO DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM ILÍCITO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DO BEM DEFERIDO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA, POR PARTE DO AUTOR, DE FORMA TEMPESTIVA, A EVITAR A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA PELA EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
ERRO JUDICIÁRIO ALEGADO SOMENTE EM CONTRARAZAÇÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009380049 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/12/2021) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da sentença ora fustigada, quando a não responsabilização do Estado deve prevalecer.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022